Tribunal: TJDFT
Processo: 0758960-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PROPORCIONALIDADE DOS VALORES DAS MULTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As multas aplicadas pelo Procon/DF no caso dos autos se deram em pleno exercício do seu Poder de Polícia, na medida em que, no exercício de suas atribuições legais, o Procon tem permissão legal para notificar as empresas para que observem as normas consumeristas, inclusive, podendo instaurar processo administrativo para apurar o cometimento de infrações, aplicando as respectivas sanções, independentemente das sanções de natureza civil e penal, conforme preceitua o art. 56 do CDC. 1.1. A atuação do Procon, no exercício de seu dever de fiscalizar a atuação das empresas, não usurpa a competência do Poder Judiciário, na medida em que possui legitimidade para aplicar multas nos casos em que ficar constatada a violação dos direitos dos consumidores.

2. O apelante não traz qualquer elemento de prova ou argumento que demonstre a ocorrência de qualquer irregularidade que possa ensejar a anulação dos processos administrativos. 2.1. Por essa razão, considerando que os atos administrativos praticados pelo Procon gozam de presunção de veracidade e legalidade, caberia ao apelante apresentar prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso. 2.2. A revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é restrita e excepcional, sendo autorizada apenas quando efetivamente demonstrada a ocorrência de alguma ilegalidade, o que não foi possível observar no caso em debate.

3. Verifica-se que a média das multas aplicadas perfaz o valor de aproximadamente R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), o que, considerado o patrimônio do apelante, não deve ser considerado desproporcional. 3.1. O apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que a aplicação da multa tenha descumprido os critérios definidos no art. 24 do Decreto n.o 2.181/1997.

4. Recurso conhecido e desprovido.